Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-25.2020.8.11.0029
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000840-25.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO LUIZ MARAFON - CPF: 601.151.650-53 (RECORRENTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 050.322.011-62 (RECORRIDO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 549.098.991-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000840-25.2020.8.11.0029

Origem:

Juizado especial cível de Canarana

Recorrente(s):

PAULO LUIZ MARAFON

EDER PEREIRA DE CARVALHO

Recorrido(s):

FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RECLAMADO – COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO – LESÕES CORPORAIS – DANO ESTÉTICO – DANO MORAL A SER INDENIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, a ação versa sobre acidente automobilístico. O recorrido estacionou o seu veículo e enquanto abria o porta-malas foi atingido pelo veículo do recorrente, passando por cima das pernas do recorrido, causando-lhe lesões que o afastaram do trabalho durante o tratamento e que deixou cicatriz permanente na perna, tendo causado diminuição de movimentos e da autoestima.

A recorrida estava aguardando dentro do carro,
e no momento da colisão foi
arremessada, batendo a cabeça, o ombro e o joelho.

Diante dos fatos, o magistrado fixou danos morais e estéticos, eis que restaram amplamente demonstrados.

O recorrente apresenta os seguintes fundamentos para atacar a sentença:

ausência de responsabilidade civil, aceitação de prova emprestada da ação criminal, que em tese afastaria o nexo de causalidade e por fim, a exclusão ou redução do quantum indenizatório fixado, sob o argumento de enriquecimento ilícito dos recorridos.

Pois bem.

Em que pese a insistência na utilização de prova juntada na ação criminal, o referido laudo pericial n° 310.2.07.2016.004947-01
, elaborado pela polícia técnica da secretaria de segurança pública, apenas menciona que “
não há como precisar os fatores de motivação que levaram o condutor do veículo SW4 a realizar tal manobra de derivação abrupta e de forma acelerada que culminou na colisão e atropelamentos descritos. Contudo, registra-se que após a colisão, observou-se no vídeo que aparentemente o mesmo precisou ser amparado por populares, uma vez que, do que se pôde observar, veio a sentir-se mal, não tendo sido possível estabelecer se o condutor sentiu-se mal antes ou após o acidente”,
ou seja, não há a possibilidade, apenas com base nesse documento, afastar a responsabilidade pelo acidente.

Ademais, como se trata de prova mencionada pela parte recorrente, cabia a esta encartar nos autos a prova que era de seu alcance e não ficar pedindo para o magistrado diligenciar na juntada de tal prova.

Aqui estamos a tratar de direito privado, de onde, o mesmo tinha a sua aludida prova e ao invés de juntar aos autos ficou tomando medidas procrastinatórias para que o próprio magistrado corresse atrás de juntada de prova que, supostamente estaria em outro feito, sendo que a prova é obrigação de quem a alega ainda mais quando está a envolver o próprio solicitante, sem segredo de justiça e com seu fácil alcance, sendo de sua total obrigação, sendo matéria procrastinatória que, em nada mudaria o resultado final da demanda.

Ainda em verificação do alardeado laudo, este se encontra hoje em sede de Recurso em Sentido Estrito perante o TJMT, aguardando a decisão do recurso da sentença de pronúncia no Recurso em Sentido Estrito de número 0001429-68.2019.8.11.0029, no ID 111513979, ÀS 68, de onde, ainda em acurada análise do mesmo, em nada muda o cenário fático, pois diz que teria o recorrente passado mal, porém, não se tem a conclusão da motivação fática e / ou se passou mal antes ou depois do ocorrido, isso é claro, de onde, caberia ainda ao interessado essa demonstração de sua tese, e não ficar em meras alegações, sendo que, o mesmo tinha motivos suficientes a causar de forma deliberada o acidente, pelo fato do relacionamento amoroso anterior de sua esposa com a vítima, quando ainda casado.

E, por derradeiro, o aludido laudo mencionado pela parte recorrente se aproxima em muito do AUTO DE CONSTATAÇÃO acostado nos presentes autos no ID 108268993, sem grandes diferenças,

Se a intenção era tentar eventual anulação, por eventual cerceamento de defesa (digo isto pela ausência de clareza no pedido) resta por indeferida tal pretensão.

É fato incontroverso que o acidente causou danos aos recorridos, e o direito civil brasileiro não inseriu o elemento de culpa como pressuposto geral da responsabilidade civil, mas sim, a conduta humana (positiva ou negativa); o dano ou prejuízo e o nexo de causalidade, ambos demonstrados nos autos.

Dessa forma, houve conduta humana e voluntária, onde o recorrente deve ser responsabilizado. Conforme Rui Stoco, em
Tratado de Responsabilidade Civil
, 5. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 95: “cumpre, todavia, assinalar que se não insere, no contexto de ‘voluntariedade’ o propósito ou a consciência do resultado danoso, ou seja, a deliberação ou a consciência de causar o prejuízo. Este é um elemento definidor do dolo. A voluntariedade pressuposta na culpa é a da ação em si mesma”

Em detida análise dos autos, da dinâmica narrada e das provas juntadas, entendo que a sentença não comporta reforma, sendo muito bem fundamentada pelo magistrado de origem, fazendo parte deste voto, até mesmo porque é desnecessária a menção de todos os pontos, em razão do processo ser digital e pelas normas que regem os juizados, especialmente o art. 46 da Lei 9099/1995.

Coleciono o dispositivo da sentença mantida:

“Ante todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para:

-

CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização ao Autor, EDER PEREIRA DE CARVALHO, pelos danos morais suportados o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e ao pagamento de indenização por danos estéticos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

- CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela Autora, FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os valores das condenações deverão ser atualizados conforme determinado nesta decisão, corrigido monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/prejuízo (Enunciado 54 da Súmula do STJ - Responsabilidade Extracontratual).”

Ou seja, a sentença é irretorquível e deve ser mantida integralmente, rebatendo a alegação da peça de recurso, na tentativa de impressionar não sei quem de o “magistrado estranhamente” não teria acatado a prova do autor, sendo que, acaso tenha algo a acusar que o faça de modo claro e direto, inclusive para a Corregedoria e ainda para autoridade policial competente, e não ficar a lançar cota textual com traços de suspeitas sobre o magistrado, suspeitas estas não apontadas de forma clara, não sendo a melhor técnica jurídica a ser utilizada esse tipo de insinuação indevida.

DO DANO MORAL E ESTÉTICO – OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA.

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por base a responsabilidade pelo acidente, bem como, as lesões sofridas, desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais para o sr. Eder e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a sra. Fernanda, entendo que, os valores estão adequados aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano estético, entendo que o valor está adequado aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos, sendo que o Sr. Eder teve lesões graves e ainda ficou claudicante de uma das pernas, com grande limitação de movimentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.
Anoto que, o magistrado tomou as medidas de cautela a exigir documentos a demonstrar a gratuidade, sendo apresentados e sendo esta concedida, sem nenhuma oposição em sede de contrarrazões, portanto, diante dos documentos e da inércia da parte autora em impugnar, resta a este relator manter a gratuidade, exatamente pela ausência de outros elementos autorizadores a não confiar na mesma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022